Tribunal: TJDFT
Processo: 0745231-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745231-66.2025.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se a Requerida (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A) para se manifestar acerca das petições de ID 79358125 e 78873534, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator